Tribunal: TJDFT
Processo: 0008116-52.2012.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0008116-52.2012.8.07.0018 RECORRENTE: MARCUS VINICIUS RAMOS, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, MARCUS VINICIUS RAMOS DESPACHO Diante do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (ID no 56461383 – pág.21), encaminhem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007